Tribunal: TJDFT
Processo: 0718014-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – PROTESTO INDEVIDO – VINCULAÇÃO DO CPF DO AUTOR EM DUPLICATAS MERCANTIS EM NOME DE TERCEIRO – PRESENÇA DE FATO ENSEJADOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR FIXADO NA SENTENÇA COMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Tratam-se de recursos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando a recorrente (CAESB) ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a vinculação do CPF do autor em duplicatas mercantis por indicação pertencentes a terceiro, que foram levadas a protesto. O autor recorre (ID 27624303), pleiteando a majoração da verba indenizatória fixada na sentença. Já a empresa ré recorre (ID 27624302) pretendendo o afastamento do dano moral indenizável, e, subsidiariamente, a minoração da verba fixada.
II- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. O autor, ao manifestar inconformismo com a sentença, não efetuou o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, não requerendo, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça. Sendo assim, NÃO SE CONHECE de seu recurso, diante da deserção.
III- Restou incontroverso que a recorrente, ao efetuar cadastro de unidade consumidora, vinculou o CPF do autor a terceiro, e diante da inadimplência dos serviços, houve protesto dos títulos de crédito vinculados erroneamente ao CPF do autor. Cabia, portanto, à recorrente conferir os dados corretos do cliente contratante, de modo a impedir o protesto indevido de terceiros. Tal fato desborda do mero aborrecimento, constituindo verdadeiro e legítimo motivo ensejador de indenização a título de dano moral (falha na prestação do serviço), ensejadora do dever de indenizar. O protesto indevido do nome do autor configura dano porque viola atributo de sua personalidade, abalando seu crédito no comércio. Mostra-se desnecessária a comprovação do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa.
IV- A fixação do quantum indenizável, embora não se atenha a critério matemático, deve pautar-se de acordo com a capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do fato. No caso concreto, verifica-se a correção na quantificação do dano moral, sobretudo considerando-se as condições econômicas da vítima, repercussão do fato na esfera desta (teve seu crédito e nome abalados com o protesto indevido, sem que tivesse concorrido para tanto), bem como capacidade financeira do ofensor. Atentando-se a tais parâmetros, e sobretudo no caráter pedagógico que deve nortear a fixação do dano moral, de molde a evitar-se no futuro outras incidências semelhantes, tem-se que o quantum foi corretamente fixado.
V- Recurso do autor não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença mantida. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.